Tribunal: STF
Processo: Rcl 50795
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada em face de acórdão Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, nos autos do Processo nº 0001755-77.2013.5.06.0142 .



    Narra-se que, na origem, a parte ora beneficiária ingressou com ação trabalhista pleiteando a declaração de existência de vínculo de emprego, bem como o pagamento de verbas trabalhistas. Aduz-se que, após sucessivos recursos, o TRT da 3ª Região manteve a competência de Justiça Especializada para o julgamento da controvérsia, em ofensa à decisão desta Corte na ADC 48.



    Sustenta-se, em suma, que “A discussão sobre o preenchimento dos requisitos da Lei 11.442/2007 deverão ser apreciados pela Justiça Comum e, havendo constatação de não preenchimento, a competência passaria à Justiça do Trabalho” (eDoc 1, p. 4).



    Requer-se, liminarmente, a suspensão da decisão reclamada e, no mérito, a cassação do referido ato.



    Dispenso o pedido de informações bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    Na espécie, alega-se violação à autoridade da decisão proferida na ADC 48, cuja conclusão foi pela constitucionalidade da Lei nº 11.442/2007, que dispõe sobre transporte rodoviário de cargas. Eis a síntese do julgamento: 



    “Direito do Trabalho. Ação Direta de Inconstitucionalidade e Ação Declaratória da Constitucionalidade. Transporte rodoviário de cargas. Lei 11.442/2007, que previu a terceirização da atividade-fim. Vínculo meramente comercial. Não configuração de relação de emprego. 1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. 2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial. 4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: ‘1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista’.”



    Para uma melhor delimitação do alcance da matéria discutida na origem, transcrevo o seguinte trecho do acórdão reclamado (eDoc 13, p. 140-):



    “A reclamada NORLOG NORDIBE LOGISTICA INTEGRADA LTDA. renova a preliminar de incompetência material desta Justiça Especializada para apreciar demanda oriunda de contrato de transporte de carga, consoante o disposto na Lei n.º 11.442/2007, aplicável ao transportador autônomo de carga, mesmo quando seus serviços são prestados a empresa de transporte rodoviário de cargas. 



    Pronunciando-se acerca da competência da Justiça do Trabalho para apreciar a presente demanda, assim decidiu a autoridade sentenciante, in verbis: 



    ‘Incompetência material: contrato de transporte 



    A competência material desta Especializada é determinada pela matéria (art. 114, CF). 



    No caso dos autos, a pretensão da parte reclamante não é de discutir os contratos de prestação de serviço de transporte de cargas celebrados entre a reclamada e outras empresas, mas sim da relação laboral que faticamente alega ter tido com a empresa Norlog. 



    Igualmente, a parte reclamante também não intenta discutir qualquer contrato de transporte, mas sim comprovar que os eventuais contratos de frete celebrados se deram com o intento de fraude à legislação trabalhista, uma vez que a tese autoral é a de que não era motorista autônomo, mas sim empregado. 



    Verdadeiramente, toda a discussão dos autos passa ao largo da Lei 11.442/07, concentrando-se primordialmente na existência ou não dos requisitos característicos da relação empregatícia (art. 2º e 3º, CLT). 



    Portanto, a tese da incompetência não convence. 



    Rejeito’ (fl. 371 - grifos no original). 



    Endossando a conclusão a que chegou o MM. Juízo a quo, confirmo a competência desta Justiça do Trabalho para processar e julgar demandas visando ao reconhecimento da existência de vínculo empregatício entre as partes litigantes, com adimplemento de diversas prestações de natureza trabalhista. 



    Incide à espécie o previsto na EC n.º 45/2000, que alterou o art. 114, da CF/1988, a atrair a competência a Justiça do Trabalho para a apreciação dos pedidos formulados na peça atrial. Rejeito a arguição em epígrafe. ”



    A discussão acerca da incompetência da justiça do trabalho em face de ter sido o autor contratado como motorista autônomo, nos termos da Lei 11.442/2007, não revela possuir aderência suficiente ao processamento da reclamação, ainda que levando em consideração o acórdão que apreciou o recurso ordinário.



    Destaco o que consignado pelo Ministro Roberto Barroso, por ocasião do julgamento da ADC 48:



    “De acordo com o art. 3º da CLT[25], a relação de emprego caracteriza-se pelos seguintes elementos: (i) onerosidade, (ii) não eventualidade, (iii) pessoalidade e (iv) subordinação. A Lei nº 11.442/2007 prevê duas modalidades distintas de TAC. O TAC-agregado e o TAC-independente. O TAC-agregado, nos termos do art. 4º, §1º, da Lei nº 11.442/2007, dirige o próprio serviço e pode prestá-lo diretamente ou por meio de preposto seu, por expressa determinação legal. Não estão presentes, portanto, na relação com o contratante, os elementos da pessoalidade e da subordinação. O TAC-independente presta serviços em caráter eventual. Portanto, em nenhum dos dois casos haveria relação de emprego nem mesmo à luz dos critérios da CLT. 



    […]



    Por fim, é de se notar que nem mesmo pelos critérios da Consolidação das Leis do Trabalho seria possível configurar a contratação do transporte autônomo de carga como relação de emprego, diante da ausência dos requisitos da pessoalidade, da subordinação e/ou da não-eventualidade. Por todo exposto, entendo que, uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista. Entendimento contrário é justamente o que tem permitido que, na prática, se negue sistematicamente aplicação à norma em exame, esvaziando-lhe o preceito. Portanto, o regime jurídico que se presta como paradigma para o exame da natureza do vínculo é aquele previsto na Lei nº 11.442/2007.”



    Cumpre esclarecer que, na ocasião, após a apresentação de meu voto divergente, o Ministro Roberto Barroso prestou os seguintes esclarecimentos:



    “Presidente, apenas gostaria de fazer um breve comentário.



    O Ministro Fachin e eu não temos uma divergência de substância, porque a Lei trata do transportador autônomo de carga. O transportador autônomo de carga é aquele que é o proprietário do caminhão, ou coproprietário, ou, na pior das hipóteses, arrendatário que presta o serviço por conta própria. É diferente do transportador de carga empregado, que dirige o caminhão do dono da carga. Neste caso, acho que o vínculo é trabalhista.



    Sendo assim, se estiverem presentes os elementos do vínculo trabalhista, não incide a Lei. Mas a Lei claramente define o que é transportador autônomo: é aquele que é dono do seu negócio. Aí, ele pode prestar serviços ou a um mesmo dono de cargas sempre, ou pode variar e prestar aleatoriamente esse serviço. Mas há uma diferença entre quem é dono do seu caminhão e aquele que é empregado que dirige o caminhão do outro. Logo, se a hipótese que se puser concretamente for a de alguém que esteja trabalhando como empregado, eu concordo com o Ministro Fachin. Mas, se esta for a hipótese, não incide a Lei. A hipótese que está prevista na Lei eu considero que é válida e legítima. Portanto, entendo a posição do Ministro Fachin de explicitar isso, mas não há uma divergência de fundo, porque acho que a lei, com clareza, exclui a possibilidade desta malversação, salvo hipóteses de fraude.” (grifos nossos)



    Conforme se depreende do acórdão que apreciou o recurso ordinário, a partir do acervo fático-probatório dos autos, o Tribunal de origem reconheceu a existência do vínculo empregatício. 



    Apesar de a Lei 11.442/07 haver sido declarada constitucional, subsiste a competência da justiça do trabalho para o reconhecimento da existência, tendo em vista o princípio da realidade, de relação de emprego estando presentes os requisitos do art. 3º da CLT, nos termos do art. 114 da CRFB.



    Sendo assim, inexistente se revela a alegada afronta ao paradigma invocado.



    Nesse sentido: 



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADC 48 - MC. FALTA DE ADERÊNCIA ESTRITA. DECISÃO RECLAMADA PROFERIDA COM BASE NAS PROVAS PRODUZIDAS. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O ato reclamado deu-se com fundamento nas provas produzidas , nada sendo decidido acerca da aplicação da Lei nº 11.442/07, objeto do paradigma invocado. 2. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. 3. Descabimento, nessa hipótese, da reclamação como sucedâneo recursal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 36949 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 25.02.2021)



    Ainda sobre o tema, confiram-se os seguinte julgados: Rcl-AgR 7.082, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.12.2014; Rcl-AgR 11.463, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.02.2015; e Rcl-ED 15.956, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 05.03.2015. 



    Por fim, destaco a inaplicabilidade ao caso dos precedentes invocados nesta reclamação, como a respaldar possível procedência desta ação, uma vez que se referem a processos subjetivos, destituídos de efeito vinculante, dos quais a parte ora reclamante não integrou a relação processual, de modo que não possuem aptidão para figurarem como paradigma nesta reclamação, tampouco para vincular o entendimento deste relator.



    Nesse sentido:



    “Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO QUANTO A PRECEDENTES CITADOS NOS RECURSO. PRECEDENTE QUE NÃO POSSUI EFEITO VINCULANTE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. ACÓRDÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. INCONFORMISMO DA PARTE. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO A QUE SE REJEITA.



    1. (…) 2. Não se constitui paradigma para fins de reclamação constitucional decisão desta Corte desprovida de efeito vinculante proferida em processo do qual a parte beneficiária não integrou a relação processual. 3. (…) 5. Embargos de declaração rejeitados.” (Rcl 43139 AgR-ED-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 21.06.2021)



    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o pedido liminar. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 6 de dezembro de 2021.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente